Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-83.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Cominatória c.c. Reparação por Danos Materiais – Pretensão de reconhecimento de abusividade de reajuste de mensalidade por sinistralidade e restituição dos valores pagos a maior - Sentença de procedência– Inconformismo da ré, alegando a prescrição da pretensão dos autores, em razão da aplicação do prazo anual previsto no artigo 206, parágrafo 1o, inciso II,

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Cominatória c.c. Reparação por Danos Materiais – Pretensão de reconhecimento de abusividade de reajuste de mensalidade por sinistralidade e restituição dos valores pagos a maior - Sentença de procedência– Inconformismo da ré, alegando a prescrição da pretensão dos autores, em razão da aplicação do prazo anual previsto no artigo 206, parágrafo 1o, inciso II, "b", do Código Civil, e que deve prevalecer o reajuste previsto no contrato celebrado entre as partes, uma vez que, tratando-se de contrato coletivo por adesão, é imprescindível a aplicação do reajuste anual por sinistralidade previsto na avença para a manutenção do equilíbrio contratual, sendo descabida a incidência dos índices estabelecido pela ANS para os planos individuais e familiares – Cabimento em parte – Ausente demonstração de que a sinistralidade tenha se avolumado, bem como da existência de outro fato novo que desse ensejo ao reajuste no patamar aplicado – Necessária a aplicação dos índices estabelecidos pela ANS – Sentença que, todavia, deve ser reformada para reconhecer a prescrição a trienal do pedido de restituição dos valores pagos a maior e limitar o pedido de restituição formulado pelos autores deve ser limitado aos 3 anos anteriores ao ajuizamento da ação – Entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ (REsp 1360969/RS) - Recurso provido em parte.